Tribunal: TJSP
Processo: 1092054-03.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Conjunto probatório regularmente analisado – Acórdão devidamente fundamentado – Embargantes que pretendem a infringência do julgado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.